Tribunal: TJDFT
Processo: 0706481-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento sem pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2025 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403